Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-84.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700356-84.2021.8.07.0021 RECORRENTE: ANTONIEL VALADARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONEXÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CAUSAS DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELA VEP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da conexão entre os processos, com a consequente aplicação das regras da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. 2. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. 3. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima. 4. Demonstrada a cooperação e divisão de tarefas entre o acusado e seu comparsa, o qual, com emprego arma de fogo, permaneceu nas escadas do coletivo, próximo à porta de acesso/saída, intimidando as vítimas e dando apoio direto e ostensivo à conduta do acusado, caracterizado está o concurso de agentes. 5. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para reconhecimento da continuidade delitiva; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por falta de observância do procedimento de reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 226 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, assim decidiu o STJ: “Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009